Tribunal: TJPA
Processo: 0008267-88.2014.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008267-88.2014.8.14.0006

EMBARGANTE: WILLIAM DE SOUZA AZEVEDO

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA REFORMADA AO MINIMO LEGAL (4 ANOS DE RECLUSAO) – AUSENCIA DE ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AO ABERTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Observa-se dos autos, que a pena foi reformada no acórdão atacado, sendo reduzida ao mínimo legal, no entanto, o regime de cumprimento de pena não foi alterado ao aberto, motivo pelo qual, acolho os embargos, para que o regime seja fixado no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal Brasileiro.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos embargos de declaração e os acolhe, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

WILLIAM DE SOUZA AZEVEDO
interpôs o presente Embargos de Declaração com efeitos modificativos, contra o V. acórdão (ID 17936454) da 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

O ora embargante alega contradição no acordão atacado, o qual deixou de alterar o regime de cumprimento de pena ao aberto, uma vez que a pena foi redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

De fato, como constante do acórdão, a pena foi redimensionada nesses termos:

“(...) Na primeira fase, conforme fundamentado, considero como neutro os vetor da
Conduta social e
consequências do crime
, em face da Juíza ter utilizado termo genéricos e intrínsecos ao tipo penal. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes a serem observadas no caso.

Na terceira fase, não militam causas de aumento ou diminuição da pena em favor do réu,
tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

Assim sendo, considerando que a pena foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/04/2024